Tribunal: TJMT
Processo: 1017135-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017135-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E O PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO SÓCIO COOBRIGADO -

SÚMULA
581 DO STJ
-
RECURSO MANEJADO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA
-

I
LEGITIMIDADE

-
TEMA 649/
STJ - DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções em face dos sócios da
recuperanda
, devedores solidários, garantidores ou coobrigados em geral
(
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 201.995/AL
)
.

2. N
ão sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor

(
STJ,
REsp
n. 2.129.985/SP
).

3
. No
Tema 649, sob o rito dos recursos repetitivos,
o STJ
firmou entendimento segundo o qual a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.235.697/SP
).

4
. Hipótese em que a decisão agravada
suspen
deu a execução
somente em relação à
empresa em recuperação extrajudicial,
verdadeira beneficiária da homologação do plano d
e
recuperação, a qual não se confunde com a pessoa física do sócio e codevedor também executado, contra o qual deve prosseguir a execução, tanto que a parte sequer se insurgiu contra a referida decisão, uma vez que o recurso foi apresentado apenas pela empresa
recuperanda
.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
(em recuperação
extra
judicial)
, contra decisão proferida pelo Dr.
Leonardo
d
e Campos Costa
e
Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da
4a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial

n.
0025643-97.2013.8.11.0041
, ajuizada
pelo
ora agravad
o

BANCO DO BRASIL S
/
A
, que
manteve a suspensão do feito em relação ao Agravante e determinou o
prosseguimento
da execução
em face do
sócio
coobrigado
Armando Fernandes Moro, após a
homolog
ação d
o plano de recuperação da empresa devedora
(ID.

157518002
, na origem).

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que o
plano de recuperação
extrajudicial aprovado nos autos de n. 1022365-90.2021.8.11.0041
abrange o crédito exequendo, configurando a novação da dívida
, razão pela qual a
manutenção da execução individual contraria os efeitos d
a homologação do plano
.

Aduz que o
risco de dano de difícil reparação
se constata
pelo conteúdo da decisão agravada, que permite o prosseguimento da Execução de forma totalmente incompatível com as disposições estabe
lecidas no Plano de Recuperação, alegando que
a permanência da Agravante no polo passivo

“ensejará o risco de constrição do seu patrimônio, além dos efeitos negativos decorrentes da lide em que é demandada, fragilizando o soerguimento empresarial obtido perante o concurso de credores”
, pugnando pela
concessão de efeito
ativo
para suspender os
efeitos da
decisão agravada
, determina
ndo
a suspensão da Execução até o julgamento definitivo
deste recurso.

A tutela antecipada recursal foi por mim
in
deferida em ID.
222886182
.

Contra esta decisão, a Agravante opôs embargos de declaração
em ID.
225163698
, que foram rejeitados em ID.
227125181
.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
226043206
.

O

BANCO DO BRASIL
apresentou contrarrazões em ID.
226778187
, rebatendo os argumentos da Agravante, alegando, em síntese, que
o crédito executado, garantido por cessão fiduciária, não está sujeito ao plano de recuperação extrajudicial, conforme a Lei
n.
11.1
01/2005 e jurisprudência do STJ, defendendo que
a execução individual é válida e não deve ser suspensa, pois a novação do plano não abrange o crédito em questão
, pugnando pela
manutenção da decisão agravada e prosseguimento da
execução

.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Naume
Denise Nunes Rocha Müller
, opinou pelo
“
não conhecimento do pedido referente à extinção da execução em face de coobrigado, em virtude de estar caracterizada a ilegitimidade ativa, e, em relação aos demais pedidos, opina pelo seu desprovimento
”
(ID.
235941165
).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 222482688).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a agravante
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

pretende
seja dado
provimento
ao
recurso
para
reformar
a decisão agravada,
julgando
integralmente extinta a
Ação de
Execução de Título Extrajudicial

n.
0025643-97.2013.8.11.0041
, alegando a novação da dívida pela homologação do plano de recuperação judicial

nos autos de
n. 1022365-90.2021.8.11.0041
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso deve ser provido em parte, confirmando-se a tutela concedida liminarmente. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“(...)

Posto isso,
mantenho a suspensão do andamento processual em relação
a
executada ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, até o julgamento dos recursos interpostos no feito sob o no 1022365-90.2021.8.11.0041
.

Com relação ao devedor
ARMANDO FERNANDES MORO
, é certo que a recuperação judicial da devedora principal
não afeta a obrigação do avalista do título, diante da autonomia do aval, ainda que este seja sócio daquela
.
(...)

Com base no dispositivo supra, percebe-se que é perfeitamente possível o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência
.

Trata-se de questão consolidada no STJ, nos termos da
Súmula 581
, que tem a seguinte redação: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
, por garantia cambial, real ou fidejussória
”
.
(...)

Posto isso,
a homologação do plano de recuperação judicial em face da empresa Atlas
não impede o prosseguimento de execução individual em face do coobrigado Armando
.
(...)

Portanto, a fim de evitar pagamento em duplicidade, bem como com o fito de garantir a satisfação do crédito perseguido,
poderá o credor prosseguir com a execução junto ao coobrigado tão somente sobre o valor que exceder o valor novado pela devedora principal
.

(
...)”
(ID.
157518002
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

De acordo com o
§1o
do art. 49
da Lei de Recuperação Judicial
(n. 11.101/2005)
, aos credores da sociedade em recuperação é assegurada a manutenção das garantias dadas
no momento em que
os contratos foram realizados, conservando seus direitos de regresso contra os coobrigados, fiadores, e obrigados de regresso
,
implicando o
plano de recuperação judicial
na
novação dos
créditos anteriores ao pedido,
sem prejuízo das garantias,
nos seguintes termos
:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados
, fiadores e obrigados de regresso.”

“
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica
novação
dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias
, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.
”

Em que pese o entendimento da empresa Agravante
em sentido contrário
,
como destaquei por ocasião da apreciação do pedido de tutela
antecipada recursal,
no caso destes autos
o
Juízo
a quo
deixou
expressamente
consignado na decisão recorrida
a
suspensão do processo
somente
em relação
à
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
, ora agravante,
verdadeira
beneficiária da
homologação do plano da
recuperação
extra
judicial, a qual não se confunde com a pessoa física do
sócio e
codevedor
também
executado
Armando Fernandes Moro
, contra o qual
deve prosseguir a execução, tanto que a parte sequer
se insurgiu contra a referida
decisão,
uma vez que
o recurso
foi
apresentado
apenas
pela
empresa em recuperação extrajudicial
ATLAS
.

Ora,
ainda que se trate de recuperação extrajudicial,
deve
incid
ir a
o caso em
análise o enunciado da Súmula n. 581 do STJ, segundo o qual
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
, por garantia cambial, real ou fidejussória
”

(Segunda Seção,
j.
14/9/2016,
DJe
de 19/9/2016), premissa
esta
que foi bem aplicada pelo
Juízo
a quo
ao
suspende
r
a execução somente em relação
à

Empresa Devedora
principal em recuperação
,
determinando o
prosseguindo em relação ao
sócio/
codevedor pessoa física Armando Fernandes Moro
, que, repise-se,
não agravou da decisão
.

Nesse sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA.
NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES
. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1o, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA.
(...)

3
.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (
Súmula 581/STJ
)
. 4. "O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e
formal.
O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar
"
(REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma,
DJe
23/8/2016).
(...)
6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os "
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
" (art. 49, § 1o). Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 7. Assim,
não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor
. Doutrina. Precedente. 8. Recurso especial provido.” (STJ. REsp n. 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/06/2024,
DJe
20/6/2024) (
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO CÍVEL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O ACERVO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
2
.
Nos termos das Súmulas 480 e 581 do STJ,
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções em face dos sócios da
recuperanda
, devedores solidários, garantidores ou coobrigados em geral
.

3. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 201.995/AL,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi, Segunda Seção,
j.
28/5/2024,
DJe

0
3/
0
6/2024)
(
g.n
.)

C
omo bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral da República,
a agravante
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
, empresa em recuperação extrajudicial, não pode pleitear a extinção da execução em nome do sócio coobrigado
Armando Fernandes Moro
, nos seguintes termos:

“
Antes de adentrar no mérito
do presente recurso, cumpre mencionar que
a Agravante é
parte ilegítima
para requerer a extinção em favor de coobrigado
, visto que não se pode pleitear direito alheio em nome próprio a
não ser em casos expressamente previstos em lei, nos termos do artigo
18 do CPC, o que não é o caso.

Isso porque o coobrigado Armando Fernandes Moro
não apresentou recurso quanto ao prosseguimento da ação de execução em seu desfavor
, não podendo a Agravante recorrer por este.

Portanto,
o pedido de extinção da execução em desfavor do sócio coobrigado não deve ser conhecido, por manifesta ilegitimidade ativa
.
”
(ID.
235941165
) (
g.n
.)

De fato, é
descabid
o
, no caso dos autos,
o pleito de extinção da execução pela empresa Agravante em nome de seu sócio coobrigado,
visto que, além
de se tratar de direito alheio,
o andamento
processual
da execução
foi suspenso
em relação
à
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
, até o julgamento dos recursos interpostos no feito sob o n
.
1022365-90.2021.8.11.0041, sendo evidente a ausência de interesse de agir nesse tocante
(
arts
. 17 e 18 do CPC)
.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp
1.347.627/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual não cabe à sociedade empresária recorrer, em nome próprio, buscando afastar o redirecionamento do feito aos sócios
, culminando na edição do Tema n. 649/STJ,
in
verbis
:

“
A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio
.” (STJ,
Leading
case:
REsp
n. 1.347.627/SP,
R
el
.
Min
.
Ari
Pargendler
,
1a
Seção,
j. 0
9/10/2013,
DJe

21/10/2013) (
g.n
.)

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO MANEJADO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. RESP 1.347.627/SP, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 649/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. A Primeira Seção deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
REsp 1.347.627/SP, julgado em 09/10/2013, da relatoria do eminente Ministro ARI PARGENDLER, Tema 649/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual
a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio
.

2. Agravo interno da sociedade empresária a que se nega provimento.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.235.697/SP,
R
el
.
Min
.
Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
0
4/
0
4/2022,
DJe
de
0
7/
0
4/2022
)

(
g.n
.
)

Com tais considerações, não encontro razões para modificar a
decisão
que
manteve a suspensão do feito em relação ao Agravante e determinou o
prosseguimento
da execução
em face do
sócio
coobrigado
Armando Fernandes Moro
, devendo a
mesma ser
mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024